Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0716618-46.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 40555017 do processo na origem n. 0043848-77.2014.8.07.0001) que estabeleceu que a remoção do combustível penhorado deve ser feita pelo exequente, aqui agravante. O agravante sustenta que o combustível deve permanecer com o depositário fiel até a realização da hasta pública, em razão do teor inflamável e do perigo no transporte. Afirma que a remoção dos 50.619 litros de combustível constritos incumbe ao arrematante do bem. Pede a reforma da decisão agravada para “o deferimento do pedido de designação de hasta pública do combustível penhorado mediante a remoção posterior pelo arrematante”. Agravo recebido no efeito meramente devolutivo, em 23/08/2019 (id. 10712767). O recurso foi suspenso, em 31/01/2020, por conta da suspensão dos autos originários, diante do deferimento da recuperação judicial da executada-agravada (id. 13800560). Intimado, em 05/09/2024, o agravante informa que remanesce o interesse recursal (id. 64129741). Decido na forma do art. 932, III, do CPC. Diante de manifesta perda de objeto, este recurso não deve ser admitido. O interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[2], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal.” No caso, o agravante insurge-se da decisão que estabeleceu que a remoção do combustível penhorado deve ser feita pelo exequente, aqui agravante. Acontece que a penhora, realizada em 13/03/2015 (id. 31259523 na origem), incidiu sobre combustíveis, produto altamente inflamável e com prazo de validade sabidamente reduzido. Com efeito, a gasolina dura de seis meses a um ano se armazenada em reservatório limpo, sem contato com ar ou calor. Se o combustível estiver exposto a oxigênio, umidade ou algum tipo de contaminação, o tempo de vida útil cai para um a três meses (In Super Interessante. Acesso em https://super.abril.com.br/coluna/oraculo/gasolina-tem-data-de-validade). Por isso, o agravante foi intimado para falar sobre a perda de objeto do recurso (id. 63585549), porém, em resposta, afirmou que, “mantém o interesse recursal, uma vez que a discussão acerca da validade da penhora ainda se encontra em curso nos autos do Embargos de Terceiro n° 0745448-14.2022.8.07.0001, ainda pendente de julgamento” (id. 52548636). Todavia, o julgamento dos embargos de terceiro em nada se relaciona com o objeto do presente recurso. Aqui, a controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade pelo transporte de combustível penhorado, repiso, em 13/03/2015, há quase dez anos. Nisso, sobressai a total inutilidade deste agravo, porquanto, evidentemente, o produto se tornou imprestável, se não evaporou. Nesse cenário, inequívoca a perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [2] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, 4. ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Revista dos Tribunais. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147365259/anchor/a-147365259